Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1011914-66.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cláudio da Silva Campos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, em 5-7-2019, por ter cometido, em tese, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B do ECA; 2) está preso há 11 (onze) meses, e a audiência de instrução processual sequer foi designada; 3) a defesa não contribuiu com a demora; 4) tem direito a razoável duração do processo; 5) é primário, tem residência fica e ocupação lícita; 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id. 45234475).
É o necessário.
Decido.
Consta na denúncia que o paciente, em conjunto com Sebastião da Silva de Oliveira, Michele Vieira da Silva, Thalia Silveira Faustino e o adolescente Mauro Sérvolo Silva de Almeida, mantinham em depósito 35 (trinta e cinco) porções de cocaína – 46,226g – e 35 (trinta e cinco) porções de maconha – 117,396 g –, em desacordo com a determinação legal.
Consta ainda que eles adquiriam o entorpecente do Comando Vermelho para revendê-lo na cidade, e se associaram com a finalidade de traficar (Id. 45234484).
Também há indicativo que o grupo entregava droga na cadeia pública local.
A prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, notadamente diante da necessidade de fazer cessar a atividade criminosa realizada pelo paciente e seus comparsas.
O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:
[...] A hipótese trata de suposta organização criminosa, que envolve um elevado número de pessoas que se dedicam, "cada um deles com suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando", à "atividade intensa do tráfico de drogas", na cidade de Salvador/BA, a justificar a segregação cautelar do Paciente decretada em 08/11/2018 para a garantia da ordem pública.
A peça acusatória aponta o Paciente como "proprietário de um ponto de vendas" e responsável "também por receber as drogas, cortá-las e embalá-las para venda, além de exercer a função de liderança em relação aos jóqueis da suposta organização criminosa". Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). [...] (STJ, HC 551.239/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020).
Quanto ao excesso de prazo alegado, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi oferecida em 2-9-2019.
Em seguida, aportou aos autos o pedido de revogação da custódia cautelar apresentado pela defesa de Michele.
Em 10-9-2019 o pleito foi indeferido. Na mesma oportunidade foi determinada a notificação dos acusados para apresentarem defesa preliminar.
Comunicações de praxe expedidas.
Novo pedido de liberdade aportou aos autos, e foi indeferido em 30-9-2019.
O paciente foi notificado em 3-10-2019.
Em 1-11-2019, a autoridade coatora concedeu prisão domiciliar a Michele.
Houve a necessidade de expedir carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra.
Nesse interregno, a defesa de Sebastião ingressou com o HC 101124-19, cuja ordem restou denegada.
A defesa de Michele requereu diversas providências, em razão da mudança de endereço.
Em 17-1-2020, está certificado nos autos que “o denunciado Claudio da Silva foi devidamente notificado nos autos, ás fls. 139, deixando decorrer o prazo, sem apresentar defesa prévia (Id. 45243953).
Novas comunicações expedidas.
A defesa prévia de Thalia e Sebastião foi apresentada, e está acostada no Id. 45243955.
A defesa prévia do paciente aportou aos autos em 20-1-2020 (Id. 45243957).
O feito foi remetido em carga para a Defensoria Pública em 27-1-2020 e retornou em 19-2-2020.
Apesar de intimado, o advogado de um dos réus não se manifestou nos autos, de modo que o feito foi encaminhado para a Defensoria Púbica em 29-4-2020.
Em 5-5-2020 consta a juntada de “petição do réu”.
Em 29-5-2020 nova manifestação foi trazida aos autos, e o feito foi remetido ao Ministério Público.
Como se percebe, não há retardo imotivado na tramitação do feito, sendo certo que os atos processuais estão sendo executados em prazo razoável.
De fato, ao avaliar as informações disponibilizadas no sistema de consulta, constata-se, claramente, que a única inércia no trâmite processual é atribuída ao próprio paciente, vez que, embora notificado para apresentar defesa prévia em 3-10-2019, permaneceu inerte, e a apresentou somente em 20-1-2020.
Além disso, não se pode ignorar que se trata de causa complexa, com multiplicidades de réus, o que, por si só, demanda maior tempo na execução dos atos processuais.
Nessas condições, pelo menos nesse momento, não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa.
Nesse sentido:
[...] Excesso de prazo não configurado, diante da complexidade do processo com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. O processo-crime encontra-se na fase de manifestação do Ministério Público com relação às preliminares arguidas nas defesas prévias, circunstância que indica a breve designação da audiência de instrução e julgamento. [...] (STJ, HC 551.239/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.